Tribunal: TJPA
Processo: 0026676-18.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026676-18.2019.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO CASTRO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ÓBITO DO APELANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Penal movida contra o recorrente, acusado do crime de roubo. Durante o curso do recurso, verificou-se seu óbito, devidamente comprovado por certidão de óbito anexada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) O reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente, em decorrência de seu óbito, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Extinção da Punibilidade: Diante da comprovação do óbito do recorrente, conforme a certidão anexada, a punibilidade é extinta nos termos do art. 10, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Declaro extinta a punibilidade do Primeiro Recorrente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Tese de julgamento
: A comprovação do óbito do recorrente implica a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107 , I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PI - Apelação Criminal: 0023403-37.2013.8.18 .0140, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, ante o óbito de Fernando Castro Machado, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0026676-18.2019.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FERNANDO CASTRO MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Recurso de Apelação Penal interposto por
Fernando Castro Machado,
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de

04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de roubo, nos moldes do art. 157,
caput
, do CP.

Oferecimento da denúncia - 29.11.2019 (id 19336233).

Recebimento da denúncia - 03.12.2019 (id 19336234, fl. 3).

Citação pessoal - em 13.12.2019 (id 19336234, fl. 5). Resposta à acusação - 14.01.2020 (id 19336235). Alegações finais - 15.02.2024 (id 19336263).

Sentença condenatória - 15.04.2024 (id 19336265).

Apelação - 16.04.2024 (id 19336271).

Autos remetidos à 2ª instância - 02.05.2024. Despacho desta relatoria para a defesa apresentar razões recursais - 03.05.2024 (id 19354363).

Petição da defesa juntando Certidão de Óbito. Pleito de extinção da punibilidade pelo óbito - 06.05.2024 (id 19387625).

Procuradoria de Justiça pela extinção da punibilidade - 24.04.2024 (id 19724050).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Da extinção da punibilidade do recorrente pela morte

Sem a necessidade de maiores delongas, resta imperiosa a análise da extinção de punibilidade em face do recorrente
Fernando Castro Machado,
ante a ocorrência da sua morte, que deve ser declarada em qualquer Juízo ou grau de jurisdição, nos termos do artigo 107, I do Código Penal.

No presente caso,
foi juntada no ID nº 19387626 Certidão de Óbito nº 065656 01 55 2024 4 00469 127 0181862 22, atestando o falecimento do ora recorrente/apelante
, fato ocorrido no dia 29.4.2024, às 15h40min.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. EXAME DO RECURSO PREJUDICADO. PEDIDO PROVIDO. 1. Comprovada a morte do agente, pela juntada da competente certidão de óbito, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, ficando prejudicado o exame do recurso. 2. Pedido provido para declarar extinta a punibilidade pelo óbito do agente, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. Decisão: Acordam os componentes da 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, VOTAR pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Gabriel Teodoro da Silva, em face do seu óbito, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, ficando prejudicado o exame do recurso, na forma do voto do Relator. (TJ-PI - Apelação Criminal: 0023403-37.2013.8.18 .0140, Relator.: Joaquim Dias De Santana Filho, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL)

Dessa forma, havendo nos autos comprovação da morte do apelante, imperioso se faz o reconhecimento da extinção de sua punibilidade, nos termos do aludido dispositivo, ficando prejudicado o exame do recurso.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou provimento ao pedido de declaração de extinção da punibilidade de
Fernando Castro Machado
, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, determinando, por consequência, o arquivamento dos presentes autos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025